Tribunal: TJDFT
Processo: 0736419-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736419-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA SANTOS GONZAGA AGRAVADO: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REBECA SANTOS GONZAGA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, no 0703744-41.2020.8.07.0017, extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de confirmação da multa cominatória, objeto do processo, por sentença de mérito. Dispõe o artigo 1.015 do CPC que o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para enfrentar decisões interlocutórias. Por sua vez, o artigo 1.009 do mesmo diploma legal, estabelece que contra sentença cabe o recurso de Apelação. No caso em análise, verifica-se que não há previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento em face de sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Nesse contexto, o artigo 10 do CPC prescreve que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital